Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. SUSPENSÃO. LEI No 6.523/20. INDEFERIDA. GATA. REDUÇÃO E EXTINÇÃO. LEI No 5.008/2012. ÚLTIMA PARCELA. DEVIDA. EFICÁCIA SUSPENSA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando o valor da condenação, nos termos do artigo 496, §3o, II, remessa necessária não recebida.
2. A Lei no 6.523/20 prevê o pagamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em três parcelas sem tratar dos valores retroativos devidos pela última parcela previsto na lei anterior. Assim, considerando a causa de pedir diversa, não há que se falar em suspensão do feito em razão da edição da nova lei.
3. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei no 3.320/2004 que reestruturou a carreira de assistência à saúde. Com o advento da Lei no 5.008, de 26 de dezembro de 2012, restou estabelecido que a referida gratificação seria gradualmente reduzida, culminando com a sua extinção em 1o de setembro de 2015. Em complemento às reduções e à extinção, seriam concedidos aumentos nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde.
4. No caso específico dos autos, a parte autora/apelada contesta a não aplicação da lei pelo réu/apelante, tendo em vista que não houve a implementação da última parcela a que tem direito.
5. Embora haja previsão legislativa concedendo o reajuste pretendido pela parte, a ausência de dotação orçamentária específica impossibilita a eficácia momentânea da lei que, em momento oportuno, deverá ser cumprida mediante a constituição de dotação específica para contemplar o mencionado reajuste. Precedentes.
6. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, com repercussão reconhecida, fixou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
7. Em razão da não implementação da última parcela do reajuste, não houve a extinção da gratificação, não incorrendo o réu em violação ao comando constitucional estabelecido no art. 37, inciso XV, no qual estabelece a impossibilidade de redução dos vencimentos do servidor público.
8. Remessa necessária não recebida. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.